Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-02.2019.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001179-02.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILSON BRITO DE ALMEIDA - CPF: 890.868.051-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0005-96 (RECORRIDO), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001179-02.2019.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1001179-02.2019.8.11.0002

Recorrente:
Gilson Brito de Almeida.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL E CULPA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais contra o Estado de Mato Grosso, fundada em alegação de negligência médica durante internação em hospital público, que teria ocasionado parada cardíaca no demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de erro médico e a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e os danos alegados; e (ii) definir se há elementos suficientes para o reconhecimento do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por erro médico demanda a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo causal. No caso concreto, não ficou evidenciado que os agentes públicos tenham agido com negligência, imprudência ou imperícia, tampouco que a parada cardíaca tenha sido ocasionada por erro médico.

4.

Não há comprovação de nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e os danos alegados pelo autor.

5.

A ausência de provas suficientes sobre os fatos constitutivos do direito do autor inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório, conforme orientação pacífica da doutrina e jurisprudência.

6.

No que tange à alegação de necessidade de prova pericial e de alteração do rito processual, o artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009, bem como o Enunciado n.º 1 do TJ-MT, estabelecem que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é afastada pela complexidade da matéria ou pela necessidade de perícia. Ademais, o direito à produção de prova pericial encontra-se precluso, uma vez que não foi requerido oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal/1988, exige a comprovação de nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados, além da inexistência de excludentes de responsabilidade.

2.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não é afastada pela necessidade de prova pericial ou pela complexidade da matéria, nos termos do art. 2º da Lei n.º 12.153/2009 e do Enunciado n.º 1 do TJ-MT.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, §6º; Código Civil/2002, artigo 43; Lei n.º 12.153/2009, artigo 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, CC nº 10101995720188110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/08/2019; TJ-MT, AC nº 00015650420168110051, Rel. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001179-02.2019.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1001179-02.2019.8.11.0002

Recorrente:
Gilson Brito de Almeida.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gilson Brito de Almeida
.

Ação:
Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 259477209)
:
reconheceu e ilegitimidade do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde para compor o polo passivo da demanda e, no tocante ao Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 259477217): o autor requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Sustenta que o erro médico relatado na inicial restou comprovado.

Contrarrazões
(Id ́s. 259477220 e 259477221): os recorridos pugnam pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001179-02.2019.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1001179-02.2019.8.11.0002

Recorrente:
Gilson Brito de Almeida.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Gilson Brito de Almeida
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo recorrente
em face do Estado de Mato Grosso e do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (Hospital Metropolitano de Várzea Grande-MT), por via da qual sustenta que foi internado no referido nosocômio em 24/01/2017 às 13h00, para realizar um procedimento cirúrgico e ficou aguardando em jejum até o dia seguinte, às 17h00.

Salienta que, em razão de apresentar quadro de hipertensão, tomou dois medicamentos e foi encaminhado para o centro cirúrgico.

Todavia, relata que, em razão de erro médico, sofreu uma parada cardíaca, tendo que ser submetido à reanimação por meio de massagem cardíaca e, posteriormente, encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Afirma que ficou sem comer até o dia 26/01/2017 às 13h00, tendo ido, neste mesmo dia, para sua casa, sem realizar a cirurgia.

Ressalta que foi internado para fazer uma cirurgia de fístula, mas foi tratado com descaso, além de ter permanecido em jejum por longo período e que o procedimento cirúrgico não ocorreu por negligência médica, pois aduz que enfartou após a aplicação do sedativo, bem como lhe foram dados dois remédios para pressão, asseverando, portanto, que se sentiu negligenciado, o que o fez ingressar com a presente ação, requerendo indenização por danos morais.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, ao apresentar defesa, pugnou pela improcedência da demanda, uma vez que não teria sido comprovado o alegado erro médico.

Diante da improcedência da demanda, interpôs o recurso que ora se analisa.

O autor recorrente alega que o juízo de primeiro grau deveria ter decretado a revelia da parte requerida, além de ter convertido o processo para o rito ordinário, diante da necessidade de prova pericial no caso em apreço. Ademais, salienta ter restado comprovado que sofreu uma parada cardíaca por negligência médica, ressaltando a responsabilidade objetiva do Estado e requerendo a procedência do pedido indenizatório.

Pois bem. No que tange à alegada revelia, observa-se que o Estado de Mato Grosso apresentou defesa tempestivamente (Id. 259477151) e, no que tange ao Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, a sentença reconheceu sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda e não há nenhuma insurgência recursal quanto à exclusão de tal pessoa jurídica da lide.

Logo, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia.

No que concerte à pretensa alteração do rito processual, melhor sorte não acompanha o recorrente.

Primeiramente, porque,
conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Ademais
, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06/06/2019, editou o Enunciado n.º 1, que, assim, dispõe:

“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA –
VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – TEMA N. 01 – ENUNCIADO N. 01
- IMPROCEDÊNCIA. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. 2 - Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 -
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
(TJ-MT - CC: 10101995720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – IRDR Nº 85560/2016
– ART. 985, II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O IRDR nº 85560/2016, de 28/11/2018, julgado na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial
. Nos termos do artigo 985 do CPC, uma vez julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, que tramitem na área de jurisdição do Tribunal (incluídos os juizados especiais), bem como aos casos futuros. (TJ-MT 10046607620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021).”

Logo, ainda que considerada a necessidade de perícia, não há que se falar em alteração do rito processual para o ordinário.

Além disso, é certo que o feito foi distribuído, inicialmente, na justiça comum, tendo sido remetido para o sistema dos juizados especiais sem qualquer insurgência das partes litigantes.

Outrossim, quando recebeu o processo, o juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT, determinou a intimação das partes para requererem o que de direito e a parte autora, ora recorrente, limitou-se a requerer a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, sem pedido de produção de prova pericial, motivo pelo qual a pretensão recursal de realização de perícia está preclusa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A FORMULAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NÃO REFORÇADA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM QUE A PARTE POSTULOU EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.” (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019). Verificado, na espécie, que a realização de perícia grafotécnica foi requerida na impugnação à contestação, contudo, não ratificada na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

(TJ-MT - AC: 10091041720178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)”.

Quanto ao mérito, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilidade do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência desses danos. Somente pode-se isentar da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Ademais, o Código Civil assim dispõe:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na alegada negligência do Estado de Mato Grosso, causadoras do suposto erro médico que levou o autor a ter uma parada cardíaca.

Logo, prevalece, no presente caso, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Entretanto, o fato do reconhecimento da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação, não significa que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que alega ter sofrido danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, em cada caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, constata-se que, diferentemente do defendido pelo recorrente, não restou evidenciado que os profissionais médicos, nesta hipótese equiparados a agentes públicos, tenham agido com negligência, imprudência ou imperícia capaz de ocasionar a parada cardíaca sofrida pelo demandante, a autorizar o reconhecimento da responsabilidade civil do ente estadual e conferir legitimidade à pretensão indenizatória.

Com efeito, é incontroverso que foi buscado o atendimento da rede estadual de saúde em virtude do quadro de saúde apresentado pelo autor recorrente.

Ocorre que, não obstante a intercorrência médica ocorrida no momento da internação para o procedimento cirúrgico, que levou à parada cardíaca acima mencionada, não restou demonstrada a negligência médica afirmada pela parte autora na exordial.

No caso em comento não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a apontada conduta do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e os danos narrados na peça inaugural.

Não é demais ressaltar que, após o episódio, o autor recusou-se a ser atendido por médico cardiologista, além de ter se evadido da área hospitalar, sem receber alta, conforme se comprova pelo prontuário médico juntado pelo recorrente (Id. 259476842).

Sabe-se que, de acordo com a orientação pacífica da doutrina e de inúmeros precedentes jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil, para que a indenização seja devida, é imprescindível a demonstração dos pressupostos, o que não ocorreu.

Não há conduta ilícita por parte dos entes públicos que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.

Sobre a matéria:

“DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO — AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO — NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL — SENTENÇA MANTIDA — APELO NÃO PROVIDO. Quando se tratar de alegação de negativa no atendimento hospitalar o ônus da prova incumbe à parte autora. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe. Portanto, ausentes os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, afastam-se os alegados danos morais decorrentes da suposta negativa de prestação de saúde mediante o sistema home care.

(TJ-MT 00513402320138110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/09/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ÓBITO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conforme preconiza o art. 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos. 2. Se a Apelante não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. 3. Recurso de Apelação Desprovido.

(TJ-MT 00029191720168110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADO ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE ATENDIMENTO DE PACIENTE QUE FOI A ÓBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. No entanto, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional. 2. Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível demonstrar a falha no referido atendimento, capaz de efetivamente acarretar o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT - AC: 00015650420168110051, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)”.

Diante disso, concluo que não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 17/02/2025